Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702064-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA MIRANDA NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (ID 34480738). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR